Tribunal: TJPA
Processo: 0004203-74.2017.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. ARTS. 138 E 139 DO CP. SENTENÃA CONDENATÃRIA. NULIDADE. INCOMPETÃNCIA. JUIZADO ESPECIAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INEXISTÃNCIA DE TRANSAÃÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REJEITADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. RÃU VEREADOR NO EXERCÃCIO DO MANDATO. PROVIMENTO. 1. Varas Ãnicas tem competÃªncia cumulativa, inclusive, para julgar crimes de menor potencial ofensivo, razÃ£o pela qual rejeita-se a arguiÃ§Ã£o de nulidade por incompetÃªncia do juÃzo. 2. A aÃ§Ã£o penal de crime de calÃºnia e difamaÃ§Ã£o Ã© de natureza privada e nÃ£o pÃºblica, e somente nas aÃ§Ãμes penais pÃºblicas incondicionadas Ã© prevista por parte do MinistÃ©rio PÃºblico, a proposta de transaÃ§Ã£o penal ou sursis; passando, nas aÃ§Ãμes privadas, a uma faculdade do Querelante propor ou nÃ£o a benesse ao Querelado, sem qualquer natureza cogente.3. HÃ¡ dois requisitos bÃ¡sicos para a inviolabilidade parlamentar de vereadores: que as palavras, opiniÃμes e votos sejam proferidos no exercÃcio do mandato e que se limite Ã circunscriÃ§Ã£o do MunicÃpio. In casu, se adequou a conduta do Querelado Ã tais pressupostos, afastando-se de consequÃªncias penais por palavras emitidas durante seu mandato como vereador e que guardam pertinÃªncia com sua funÃ§Ã£o fiscalizatÃ3ria em relaÃ§Ã£o Ã gestÃ£o municipal.4. Recurso conhecido e provido. DecisÃ£o por maioria.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0004203-74.2017.8.14.0056

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SEBASTIÃO DA BOA VISTA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NOÉ CASTILHO BITTENCOURT
ADVOGADO: DR. JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
APELADO: JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO: DR. EMANOEL O¿ DE ALMEIDA FILHO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. ARTS. 138 E 139 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REJEITADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. RÉU VEREADOR NO EXERCÍCIO DO MANDATO. PROVIMENTO.
1.

Varas Únicas tem competência cumulativa, inclusive, para julgar crimes de menor potencial ofensivo, razão pela qual rejeita-se a arguição de nulidade por incompetência do juízo.
2.

A ação penal de crime de calúnia e difamação é de natureza privada e não pública, e somente nas ações penais públicas incondicionadas é prevista por parte do Ministério Público, a proposta de transação penal ou sursis; passando, nas ações privadas, a uma faculdade do Querelante propor ou não a benesse ao Querelado, sem qualquer natureza cogente.
3.

Há dois requisitos básicos para a inviolabilidade parlamentar de vereadores: que as palavras, opiniões e votos sejam proferidos no exercício do mandato e que se limite à circunscrição do Município.
In casu
, se adequou a conduta do Querelado à tais pressupostos, afastando-se de consequências penais por palavras emitidas durante seu mandato como vereador e que guardam pertinência com sua função fiscalizatória em relação à gestão municipal.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de São Sebastião da Boa Vista,
ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos,

EM CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator, vencido o Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NOÉ CASTILHO BITTENCOURT
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de calúnia, descrito no art. 138 do CP, e 3 (três) meses de detenção, pelo crime de difamação, descrito no art. 139 do CP, cuja soma redunda em 9 (nove) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos de prestação pecuniária.

¿JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA ofereceu queixa-crime contra NOÉ CASTILHO BITTENCOURT, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB): calúnia e difamação. A queixa-crime, em síntese, relata que (fls. 02/03) o querelado vem utilizando redes sociais e o plenário da Câmara de Vereadores para caluniar e difamar o querelante. Neste cenário, comentários realizados na rede social com as seguintes textuais: um balanço nos caixas da cooperativa, pra ver quanto é o lucro combinado. Segundo o querelante, tais comentários insinuam o crime de corrupção passiva (artigo 317, do CPB). No mais, outros comentários realizados na rede social também possuem o caráter difamatório, tais como: não tem responsabilidade com nada e que não está nem aí para população.¿.

Às fls. 129/134, sobreveio sentença condenatória, quanto aos crimes de calúnia e difamação, contra a qual o Querelado recorreu (fls. 137/141), protestando pela reforma da sentença
a quo
e sua absolvição, por inexistência de crime; porém, preliminarmente, levanta a nulidade do processo, por incompetência do Juízo, assim como por ausência de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 145/148).

E às fls. 158/163, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, com absolvição do Querelado por atipicidade da conduta, em face de sua imunidade parlamentar material.

Sem revisão, de acordo com o art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso, pela reforma da sentença e consequente absolvição, por inexistência de crime; porém, preliminarmente, levanta a nulidade do processo, por incompetência do Juízo, assim como por ausência de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo.
a)

Preliminar de nulidade: incompetência do Juízo

Alega, preliminarmente, o Recorrente que por serem os crimes a si imputados de menor potencial ofensivo deveriam obrigatoriamente ser processados e julgados em Vara de Juizado Especial Criminal.

Ocorre que o Juízo a quo (Comarca de São Sebastião da Boa Vista) é Vara Única, portanto, com competência cumulativa, incluindo os processos de crimes de menor potencial ofensivo.

Desta forma, sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.
b)

Preliminar: nulidade da sentença por inexistência de transação penal pu suspensão condicoonal do processo

Alega o Apelante que na queixa-crime não constou proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo, o que eiva de nulidade a ação penal em sua origem.

Mais uma vez não assiste razão ao Apelante, primeiro, porque a presente ação penal é de natureza privada e não pública, e somente nas ações penais públicas incondicionadas é prevista por parte do Ministério Público, a proposta de transação penal ou sursis; e segundo, porque nas ações privadas passa-se a uma faculdade do Querelante propor ou não a benesse ao Querelado, sem qualquer natureza cogente.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.
c)

Mérito:

No mérito, alega o Recorrente que o magistrado não poderia ter condenado, em face da inexistência de crime.

Nesse ponto, a D. Procuradoria de Justiça levanta um tema relevante a ser analisado por esta Corte, qual seja, a inviolabilidade parlamentar do Querelado.

O Querelante era Prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista e afirma que o Querelado, que era Vereador do Município, vinha ofendendo sua honra com afirmações maliciosas.

O art. 29, VIII, da CF/88 assim determina:
¿Art. 29. O Município regerse-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município
;¿.

Vê-se, portanto, que há dois requisitos básicos para a inviolabilidade apontada: que as palavras, opiniões e votos sejam proferidos no exercício do mandato e que se limite à circunscrição do Município.

In casu
, como o próprio Querelado relatou, ele fez afirmações que colocam em dúvida a lisura do Querelante na gestão do Município em relação aos caixas da Cooperativa de Transporte do Produtor Rural do Estado do Pará, ao afirmar que o Querelante devia fazer
¿um balanço nos caixas da cooperativa pra ver quanto é o lucro do combinado¿
, o qual interpretou como acusação de Caixa 2, assim como ao afirmar que o Querelante
¿não tem responsabilidade com nada e que não esta nem aí para a população¿
, assim como não teria pago o salário dos responsáveis pelo transporte escolar, tanto na Câmara dos Vereadores, quanto em redes sociais, durante seu mandato de vereador.

Entendo que tais afirmações tinham pertinência quanto aos cargos por eles exercidos - Vereador e Prefeito, até porque o Vereador tem o dever de fiscalizar as acões do Gestor Municipal, razão pela qual não vejo necessidade de aprofundamento sobre o tema.

No que tange à circunscrição territorial, a jurisprudência de outros Tribunais estende tal interpretação às redes sociais, já que não há como interpretar de forma diversa, pois os ambientes virtuais são realidade inafastável e fonte de extensão de palavras e opiniões dos parlamentares, e no caso dos Vereadores normalmente só levam ao interesse público dos habitantes do Município, que são os verdadeiros interessados na gestão municipal.

Nesse sentido:
¿A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamento sou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações veiculadas por intermédio dos ¿mass media¿ ou ¿social media¿ (AC 3.883-AgR/DF, Rel. Min.CELSO DE MELLO, v.g.), eis que tais manifestações - desde que associadas ao desempenho do mandato - qualificam-se como natural projeção do legítimo exercício das atividades parlamentares. Doutrina.¿
(STF - Pet 8199/DF, Min. Celso de Mello, DJ 21.05.2019).
¿A expressão na `circunstcrição territorial¿, do art. 29, VIII, da Constituição da República, deve ser interpretada à luz da finalidade da prerrogativa, circunstância em que, considerada a dinâmica da comunicação contemporânea, com amplo acesso à imprensa por parte dos homens públicos, forçoso relativizar-se os limites territoriais da municipalidade, a fim de abranger declarações transmitidas via rádio, televisão, periódicos, internet, desde que satisfeitos os demais requisitos da inviolabilidade - A inviolabilidade parlamentar estende-se à rede social em que se tem publicação de manifestação de Vereador, desde que satisfeitos os demais requisitos.¿ -
(TJ/MG - Ap 1000019071820501, Rel. José Marques Rodrigues Vieira, DJ 06.12.2019)

Em sendo assim, sem necessidade de adentrar na legimidade, natureza e importância da inviolabilidade ou imunidade parlamentar, resta claro que as palavras proferidas pelo Querelado estão acobertadas por tal prerrogativa do cargo por ele exercido, o que leva necessariamente à atipicidade da conduta a ele imputada, pois não vejo como excessivas as manifestações, mas sim como discurso político mais acalorado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o Querelado das imputações delitivas dos arts. 138 e 139 do Código Penal, em face do art. 29, VIII, da Constituição Federal.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator